Tribunal: STF
Processo: ARE 1425009
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A lide envolve a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria. 



    2. A causa de pedir principal engloba a definição da natureza das verbas que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria, mediante o reconhecimento que rubrica integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor, de forma que a solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. 



    3. A pretensão envolve essencialmente uma relação jurídica prévia, sendo a matéria afeta à relação de emprego, ainda que acarrete reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada. 



    4. Ante a natureza eminentemente trabalhista da causa de pedir e dos pedidos em relação à empregadora, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a demanda. 



    5. Solvida questão de ordem a fim de declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 93, inciso IX, 114, inciso I, e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta não haver pedido de natureza trabalhista na presente demanda, sendo a discussão eminentemente de natureza cível, “ou seja, o recálculo do salário de benefício e a integralização da reserva matemática pela integração da parcela CTVA.”



    Aduz, ao fim, não ser da competência da Justiça do Trabalho apreciar a presente questão.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem resolveu “questão de ordem para declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, e julgar prejudicadas as apelações”, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem 



    Em breve retrospectiva do caso, observo que o pedido veiculado na presente ação, proposta contra a CEF e a FUNCEF, não se restringe à análise das regras da previdência complementar. A pretensão autoral envolve, essencialmente, a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado (Complemento Transitório Variável de Ajuste), com reflexos na complementação da aposentadoria. 



    Portanto, reconheço que o pedido tem como antecedente lógico uma relação jurídica prévia, relativa à própria relação de emprego, muito embora possua reflexos no valor do benefício a ser pago pela entidade de previdência privada. 



    Assim, entendo que a definição acerca da natureza salarial da CTVA, recebida de seu empregador, é premissa para o reconhecimento dos consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, de modo que extrapola a competência da Justiça Federal. 



    Deve ser reconhecida, de ofício, a competência da Justiça do Trabalho para análise dos pedidos relacionados ao contrato de trabalho, conquanto possuam reflexos no plano de previdência privada.



    (...)



    Pelo exposto, suscita-se questão de ordem para declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho, restando prejudicado o exame da apelação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte regional encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos precedentes de ambas as Turmas desta Corte, que a seguir colaciono:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE nº 1.276.711, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/2/21). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1.293.185-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/9/21).



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.265.564/SC, feito paradigma do Tema 1.166 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.389.554/RS, de minha relatoria, DJe de 9/1/23; RE nº 1.413.551/AL, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/22; RE nº 1.389.710/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/22; e RE nº 1.352.542/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente